Tribunal: TJMT
Processo: 1042115-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042115-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. SCR/SISBACEN. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. ILICITUDE. EXCLUSÃO DO REGISTRO (ART. 43, § 5º, CDC). DANO MORAL AFASTADO POR RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES (SÚMULA 385/STJ). HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC; TEMA 1076/STJ). RECURSOS DESPROVIDOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que declarou inexigível débito de R$ 1.496,95 (09/2018), determinou a baixa da anotação no SCR e rejeitou dano moral; sucumbência recíproca, honorários em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) licitude da manutenção de dívida prescrita no SCR; (
ii
) cabimento de dano moral; (
iii
) critério de honorários diante de proveito econômico ínfimo.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC), sendo incontroversa a prescrição da pretensão de cobrança (CC, art. 206, § 5º, I), com ilicitude na manutenção do registro negativo para fins de análise creditícia após o quinquênio.

4. O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória, é efetivamente utilizado na mensuração de risco e concessão de crédito, assumindo feição restritiva; por isso, a permanência de informação desabonadora de dívida prescrita viola o art. 43, § 5º, do CDC e impõe o cancelamento da anotação, ônus que recai sobre a instituição financeira.

5. A pretensão indenizatória não prospera quando demonstrada a coexistência de restrições legítimas preexistentes, pois fica afastada a presunção de abalo à honra objetiva, aplicando-se a Súmula 385/STJ (e orientação do Tema 922/STJ), assegurado o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

6. Mantida a sucumbência recíproca, a fixação dos honorários em percentual sobre base econômica ínfima conduz a remuneração incompatível com a dignidade profissional; cabível, de ofício, a fixação por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), conforme diretriz do Tema 1076/STJ, com consideração do trabalho em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. De ofício, honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 3.000,00; mantida sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade à autora (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento: “1. A manutenção de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, após o prazo quinquenal, é ilícita e impõe a exclusão do apontamento, nos termos do art. 43, § 5º, do CDC. 2. A existência de restrições legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral por anotação indevida, aplicando-se a Súmula 385
e Tema 922 do
STJ, ressalvado o direito ao cancelamento. 3. Em hipóteses de proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), inclusive de ofício, observado o trabalho recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5º; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 86, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC; Súmula 385/STJ; Tema 922/STJ; Tema 1076/STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação interpostos
pela autora
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA

e pela requerida
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra sentença proferida pela Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
MM.
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1042115-10.2023.8.11.0041,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.496,95
, determinando o
cancelamento do apontamento lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR
-
SISBACEN),
afastando a condenação por danos morais,
conden
ando
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, com
honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor da condenação (ID 343612866).

Em suas razões (ID 343612868), a
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA
sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a ilegalidade da manutenção do débito no SCR, equivocou-se ao indeferir o pedido de indenização por danos morais
, a
rgumenta
ndo
que o dano moral, na espécie, opera-se
in
re

ipsa
, decorrendo automaticamente da falha na prestação do serviço bancário ao manter dívida prescrita em cadastro de natureza restritiva
, d
efende
ndo
que a existência de outros apontamentos não afasta o dever de indenizar, dada a gravidade da conduta da ré em perpetuar informação desabonadora de dívida prescrita, violando direitos da personalidade
, pugnando, assim, pela
reforma
da sentença
para
acrescentar a
condena
ção à reparação por danos morais.

Por sua vez
,
a requerida
OMNI S/A
insurge-se contra a determinação de exclusão do registro e a declaração de inexigibilidade
, a
lega
ndo
que o SCR/SISBACEN possui natureza meramente informativa e regulatória, não se confundindo com cadastros de proteção ao crédito como SPC e Serasa

(ID 343612876)
.

Sustenta
, também,
que a prescrição da pretensão de cobrança não extingue a dívida (que subsiste como obrigação natural), legitimando o registro histórico da operação
, p
ugna
ndo
pela improcedência total da demanda e, subsidiariamente, pela revisão dos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído de parte mínima.

Em contrarrazões, cada parte pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os recursos são tempestivos. A autora é beneficiária da justiça gratuita. O recurso da instituição financeira está devidamente preparado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA
pretende a reforma parcial da sentença
, apenas
para obter a condenação da
Instituição Financeira
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de registro no SCR, enquanto
a
OMNI S/A
pretende a reforma integral do julgado
,
para que seja reconhecida a regularidade da anotação e julgados improcedentes os pedidos iniciais, defendendo a natureza informativa do sistema e a subsistência da dívida como obrigação natural.

Após detida análise dos autos,
contudo, verifico
que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade,
desprovendo-se ambos os apelos
. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que pertine:

“(...)
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA
em face de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, que ao tentar realizar operações de crédito no mercado, foi surpreendida com a recusa, em virtude de uma anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Sustenta que o referido registro, no valor de R$ 1.496,95 e datado de setembro de 2018, foi indevidamente mantido pela instituição financeira ré, uma vez que a pretensão de cobrança do débito já se encontrava prescrita. Alega que tal manutenção ilícita configura falha na prestação do serviço e lhe acarreta danos de ordem moral.

Postulou a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão da anotação, junto ao sistema em seu nome. Requer, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão definitiva do apontamento e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, em valor equivalente a 20
salários mínimos
.

Juntou documentos.

A decisão inicial indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito, notadamente pela existência de outras anotações desabonadoras em nome da autora. Na mesma oportunidade, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a inversão do ônus da prova (ID 133720809).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação em que defende a legitimidade da dívida e a regularidade da informação prestada ao SCR. Argumenta que a prescrição da pretensão de cobrança não extingue o direito material ao crédito e que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo. Aduz, ainda, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, especialmente em razão da existência de outras inscrições preexistentes em nome da consumidora. Pugna pela improcedência dos pedidos (ID 141343893).

Realizada audiência de conciliação, a composição das partes não foi possível (ID 143343578).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 143677202).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (
ID’s
143772153 e 147943806).

O feito foi suspenso em razão de afetação de tema repetitivo, sendo posteriormente reativado após o acolhimento de embargos de declaração que reconheceu a distinção entre as matérias (ID 210454012).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inexistindo pedido de produção de provas além das documentais já constantes dos autos, passo ao
julgamento antecipado da lide
, conforme me permitem os artigos 355, inciso I c/c 12, ambos do Código de Processo Civil.

A relação jurídica entre as partes é indubitavelmente de consumo, à luz dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora figura como destinatária final dos serviços prestados pela instituição financeira ré. Assim, incidem as normas protetivas do microssistema consumerista, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Segundo consta dos autos, é incontroverso que a pretensão de cobrança do débito encontra-se prescrita, pois os extratos juntados aos autos (ID 133649263) demonstram que a dívida remonta a 2018, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Desse modo, a pretensão de cobrança judicial extinguiu-se em abril de 2023.

Ainda que a instituição ré alegue que o SCR possui caráter meramente informativo e de supervisão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o referido sistema, na prática, assume natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que as informações nele
inseridas são efetivamente consultadas por instituições financeiras para a análise de risco e concessão de crédito.

A manutenção de dívida prescrita e, portanto, inexigível, em banco de dados acessado para fins de avaliação creditícia constitui afronta ao art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a veiculação de informações negativas após o prazo quinquenal. O §5º do referido dispositivo dispõe que, consumada a prescrição, não serão fornecidas informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Isto porque, em que pese o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central manter certa distinção dos cadastros de inadimplentes mais “tradicionais”, como SPC e Serasa, ele também é utilizado pelas instituições financeiras quando da análise do risco de crédito, a fim de averiguar a capacidade de pagamento do consumidor, culminando em uma natureza restritiva de crédito.

Mais recentemente, por ocasião do julgamento do REsp 1626547/RS, o STJ entendeu ser de responsabilidade da instituição financeira a realização da exclusão da anotação, bem como o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN.

A obrigação de comunicar dados ao Banco Central não autoriza a instituição financeira a perpetuar registro que, na prática, funciona como gravame ao consumidor por débito que não mais pode ser exigido. A partir do momento em que se consuma a prescrição, a anotação perde sua utilidade legítima para fins de análise creditícia e sua permanência configura ato ilícito.

Portanto, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de exclusão do registro, impondo-se determinar à instituição ré a baixa definitiva da anotação junto ao SCR/BACEN.

No que concerne ao dano moral, contudo, a pretensão não merece prosperar. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso em questão, a autora não comprovou que ficou impedida de obter crédito no mercado exclusivamente em razão da anotação ora questionada.

Conforme se extrai do próprio extrato do SCR (ID 133649263) e do relatório do SCPC juntado pela ré (ID 141343902), a autora possuía, à época dos fatos, inúmeras outras anotações desabonadoras em seu nome, provenientes de diversas outras relações jurídicas.

A existência de registros negativos preexistentes e legítimos descaracteriza o abalo de crédito e a ofensa à honra que poderiam advir exclusivamente da conduta da ré. A reputação creditícia da consumidora já se encontrava comprometida por outros apontamentos, o que rompe o nexo de causalidade indispensável à caracterização do dano moral indenizável.

Outrossim, a autora deixou de apresentar extratos de outros órgãos de proteção ao crédito que demonstrassem a inexistência de outras negativações ativas em seu nome, a fim de evidenciar, minimamente, que o apontamento
específico da ré era o único ou o principal causador de seus prejuízos na avaliação de crédito.

Nesse sentido, inclusive, tem decidido o TJMT em recentes julgados. À exemplo, colaciono a seguinte ementa:

(...) (N.U 1058488-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025. Negritei.)

Logo, possível a parcial procedência dos pedidos, apenas para determinar o cancelamento do débito em discussão lançado como prejuízo no sistema SCR.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução de mérito
os pedidos formulados por
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA
contra
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, apenas para
determinar que a instituição financeira ré promova o cancelamento do débito em discussão
, lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura
“dívidas vencidas”
, relacionadas ao período de 09/2018, no importe de
R$ 1.496,95
.

Em razão da
sucumbência recíproca
, custas e despesas processuais
pro rata
. Fixo os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).

(...)
”
(ID.
343612866
)
(
g.n
.)

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação são complementares, não havendo óbice à análise conjunta.

Isso porque a

OMNI S/A

defende a tese de que o SCR é um sistema de supervisão bancária sem caráter restritivo e que a prescrição não impede o registro da dívida como
“
prejuízo
”
.

Com efeito, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame, porquanto estabelecida entre instituição financeira e pessoa física na qualidade de destinatária final do serviço bancário (Súmula n. 297 do STJ)
, sendo que, n
o caso concreto, restou incontroverso que a dívida
de
R$ 1.496,95

que é
objeto da lide venceu em
setembro de 2018
, bem como que a
anotação permaneceu ativa no sistema muito além do prazo de
0
5 (cinco) anos
previsto no art. 43, § 1º, do
CDC
e no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Importa ressaltar
, também,
que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, embora tenha viés de supervisão, o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento e o risco de crédito dos consumidores.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ que refuta a tese da apelante
OMNI
:

“[...] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. [...]” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.365.284/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, DJe 18/09/2014
) (
g.n
.
).

Portanto, ainda que a dívida prescreva e se torne obrigação natural
-
permitindo eventual cobrança extrajudicial conforme o Tema 1264 do STJ
-
, a sua manutenção em sistema de consulta pública ou bancária com a rubrica de

“
prejuízo
”

ou
“
vencido
”
após o prazo quinquenal configura ato ilícito, pois viola o
“
direito ao esquecimento
”
do consumidor previsto no art. 43, § 5º, do CDC
, sendo certo que o
exercício do direito de cobrança não autoriza a perpetuação de registros negativos que dificultem o acesso ao crédito.

Logo, correta a sentença ao determinar a exclusão do apontamento,
devendo ser desprovido o recurso d
a

Instituição Financeira
.

Do mesmo modo, no que tange ao
recurso da
Autora
, que insiste na condenação por danos morais, alegando a ocorrência de dano
in
re

ipsa
, entendo que, e
m que pese o reconhecimento da ilicitude da conduta do banco em manter o registro após a prescrição, a pretensão indenizatória não pode ser acolhida no caso específico.

Isso porque, conforme detidamente analisado pelo
Magistrado
sentenciante e corroborado pelos documentos acostados aos autos (extrato do SCPC e do próprio SCR), a apelante
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA

possuía, à época dos fatos, outros registros negativos legítimos e preexistentes/concomitantes em seu nome, oriundos de diferentes credores.

Ora, não se descura que a
jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral decorrente de inscrição indevida é, em regra,
in
re

ipsa
.

Ocorre que também é remansosa a jurisprudência no sentido de que
essa presunção é elidida quando o consumidor já ostenta a fama de mau pagador perante o mercado de consumo em virtude de outras restrições
, hipótese em que se aplica,
portanto, com rigor, a Súmula 385
, reafirmada pelo Tema n. 922, ambos
do Superior Tribunal de Justiça
, segundo
os
qua
is
:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.
”
(
Súmula
385,
2ª Seção
,
j.
27/05/2009, DJe 08/06/2009)
(
g.n
.)

“
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ
.
”
(
STJ.
REsp n. 1.386.424/MG, rel
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, rel
.
p
/
acórdão Min
.
Maria Isabel Gallotti,
2ª
Seção,
j.
27/4/2016, DJe 16/5/2016
) (
g.n
.)

A propósito, no mesmo sentido já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN).
ILICITUDE RECONHECIDA.
DANO MORAL AFASTADO PELA EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS (SÚMULA 385 DO STJ). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO
.
(...)
Tese de julgamento: 1. “A manutenção de débito prescrito no SCR/SISBACEN é ilícita e enseja sua exclusão, nos termos do art. 43, § 5º, do CDC”. 2. “
A existência de anotações restritivas legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral pela inscrição indevida, aplicando-se a Súmula 385 do STJ
”.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1014829-23.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
19/08/2025, DJE 22/08/2025)
(
g.n
.)

Frise-se que n
ão há nos autos prova de que as demais anotações fossem ilegítimas ou que estivessem sendo discutidas judicialmente com sucesso
, de modo que
a existência de histórico de inadimplência rompe o nexo causal necessário para a configuração do abalo moral indenizável
, pois o
consumidor que já possui restrições não sofre
abalo
moral indenizável por uma nova restrição, ainda que indevida, pois sua honra objetiva (crédito na praça) já se encontrava comprometida.

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇAÕ CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). ILICITUDE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.
A indenização por danos morais não
se presume quando há outras restrições legítimas em nome do consumidor que também impedem a concessão de crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
.
(...)
2.
A mera existência de anotação indevida no SCR/SISBACEN não configura, por si só, dano moral indenizável,
quando há outras restrições legítimas preexistentes que também impedem a obtenção de crédito
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1044473-45.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2025, DJ
e
18/02/2025)
(
g.n
.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DANO MORAL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

A existência de anotações anteriores no SCR justifica a inaplicabilidade automática de indenização, à luz da Súmula 385 do STJ
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1002972-77.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Dra. Tatiane Colombo
,
j.
11/06/2025, DJ
e
23/06/2025)
(
g.n
.)

Diante disso
, irretocável
também
a sentença
no ponto
que, aplicando a Súmula 385 do STJ, afastou o dever de indenizar, garantindo apenas o cancelamento do registro.

Por fim,
em relação aos honorários advocatícios, tenho que merecem adequação no caso
sub judice
, sem que isso implique em
reformatio in pejus
, afinal, trata-se de matéria de ordem pública e decorrência lógica da sucumbência, de acordo com o próprio
caput
do art. 85 do CPC. Vejamos.

Primeiramente,
m
antida a sentença de parcial procedência (acolhimento do pedido declaratório/obrigação de fazer e rejeição do pedido indenizatório), e desprovidos ambos os recursos, permanece inalterada a distribuição da sucumbência fixada na origem
.

Ademais, a
tese da
OMNI
de
“
sucumbência mínima
”
não se sustenta, pois a
Instituição
foi condenada a excluir o débito, o que constitui parte substancial do pedido autoral (limpeza do nome)
, ao passo que parte
autora decaiu de parte relevante (indenização), caracterizando a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, corretamente fixada na origem.

Contudo, no que tange
à
fixação em percentual sobre o valor da condenação
, tenho que o
proveito econômico
decorrente do cancelamento do débito de
R
$
1.496,95

resultaria

em

quantia

irris
ória

(aproximadamente

R
$
150,00),
flagrantemente
incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Como cediço, o
Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 8º, autoriza o juiz a fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo
- entendimento este consolidado no Tema n. 1076 do STJ -, pois
a remuneração do advogado não pode ser aviltada pela aplicação literal dos percentuais legais quando a base de cálculo é ínfima.

Dessa forma,
deve ser corrigido,
de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, no valor de
R$
3
.
0
00,00 (
três
mil reais)
,
vedada a compensação, montante que se mostra razoável e proporcional à complexidade da causa e ao zelo profissional,
já considerado
o trabalho adicional realizado pelo
s

causídicos em sede de recurso,
nos termos do art. 85, §§ 2º
,
8º
e 11
,
todos
do CPC
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a

ambos os

recursos de apelação interpostos
,
t
odavia,
de ofício
,
RETIFICO
a sentença
apenas
no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais para, afastando o critério percentual sobre a condenação irrisória, fixá-los por apreciação equitativa em
R$
3
.
0
00,00 (
três
mil

reais)
, vedada a compensação e mantida
a sucumbência recíproca (
pro rata
)
, assim como
a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC)
,
já considerado o trabalho adicional realizado pelos causídicos em sede de recurso,
nos termos
do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026